Tribunal: TJSP
Processo: 2278338-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para que o réu obedeça o limite de 30% do valor da renda líquida do autor - A suspensão de processos deferida na afetação dos Recursos Especiais 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, não obsta conhecimento e apreciação de medidas urgentes (ProAfR no REsp no 1.822.420-SP) – Agravo conhecido –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para que o réu obedeça o limite de 30% do valor da renda líquida do autor - A suspensão de processos deferida na afetação dos Recursos Especiais 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, não obsta conhecimento e apreciação de medidas urgentes (ProAfR no REsp no 1.822.420-SP) – Agravo conhecido – Os valores descontados dos empréstimos celebrados junto ao agravante superam o percentual de 30% dos vencimentos líquidos do agravado – Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e da proteção à natureza alimentar e ao salário (CF, art. 7o, IV e X) – Aplicação analógica da Lei número 10.820/2003 – Preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) – Inaplicável Decreto Estadual, já que o desconto não pode ultrapassar o percentual de 30% dos vencimentos líquidos do mutuário – Precedentes deste E. Tribunal – Tutela que poderá ser revogada ou modificada no trâmite, sem perigo de irreversibilidade de seus efeitos até então – Viabilidade apenas de restrição em cadastro de devedores na hipótese de ulterior mora no pagamento do novo valor, resultante da limitação – A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial – Minoração e alteração da periodicidade descabidas – Possibilidade de modificação singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I – Decisão mantida – Recurso desprovido, com observação.